Tribunal: TJES
Processo: 0001007-08.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001007-08.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FERREIRA MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B, ECRIAD. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

P
assados
mais de
0
3
(
três
) anos
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição punitiva estatal e
a
consequente declaração de extinção da punibilidade d
o
denunciad
o
.
Preliminar reconhecida.

2.

A
autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
constante

n
os autos,
especialmente pelos indícios colhidos no Inquérito Policial e provas testemunhais apresentadas em juízo.

3.

É
firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

4
.
E
m julgamento de recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça,
firmou-se
o Tema n. 1.087, segundo
a
causa de

aumento de pena
referente ao repouso noturno
não incide na forma qualificada do crime (
artigo 155, parágrafo 4º, do CP
).

Jurisprudência.

5.
Por outra via,
aplica-se
o art. 71, CP, mas na fração de 1/3, especialmente considerando que, pelo depoimento dos apelantes, tanto em sede policial, quanto judicial, confessaram que foram ao menos 5 (cinco) vezes até o pátio para furtar motocicletas e peças.

6.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
para redimensionar a pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001007-08.2018.8.08.0031

APELANTE: BRUNO FERREIRA MARTINS, DIONATAS GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ROMILDO ALVES FERREIRA - ES27385, THIAGO GOMES BITTENCOURT - ES15609-A
Advogado do(a) APELANTE: MIGUEL PEREIRA NETO - ES20287

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Conforme relatado, requer a defesa de BRUNO o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito previsto no art. 244-B, ECRIAD.

Na espécie, razão assiste a D. Defesa quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

A denúncia foi recebida em
23/01
/2019 e a sentença condenatória publicada em
08/03
/2022
.

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

Assim, tendo em conta a pena cominada de
01
(
um
)
ano
, para o delito previ
s
to no art.
244-B, ECRIAD
,
a prescrição se aperfeiçoaria
com o decurso de
03
(
três
) anos, consoante a regra contida no
s
art
s
. 109, V,
e 110, ambos
do Código Penal.

Entretanto, como
o
acusad
o
era menor de 21 (vinte e um) anos
(menoridade relativa)
à época dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade,
de acordo com a norma
do art. 115 do Código Penal, passando a ser de 0
2
(
dois)
ano
s
.

De tal sorte que, passados
mais de
0
3
(
três
) anos
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição punitiva estatal e
a
consequente declaração de extinção da punibilidade d
o
denunciad
o
.

Diante do exposto, acolho a preliminar para declarar extinta a punibilidade do denunciado
quanto ao delito previsto no art. 244-B, ECRIAD.

É como me manifesto.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
BRUNO FERREIRA MARTINS E DIONATAS GONÇALVES DA SILVA
, em face da Sentença de fls.
119
/ss.
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
Única
de
Mantenópolis
/ES, que julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
os réus
a pena de 0
5
(
cinco
) anos
e

10
(
dez
) meses de reclusão,
a ser cumprido em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de
55

(
cinquenta e cinco
)
dias-multa, pelo
s delito s previsto s no s art s
. 155, §
§ 1º e
4º,
incisos
I e IV, do CP
.

Recurso de Apelação apresentado às fls.
125
/ss por
DIONATAS
pretendendo, em síntese, a reforma da sentença
para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP).

P
or sua vez, a defesa de
BRUNO

requer
em suas razões recursais (
fls.
147/ss.
):
i) o reconhecimento da prescrição quanto ao delito previsto no art. 244-B, ECRIAD; ii) o reconhecimento da menoridade do recorrente à época dos fatos; e iii) a revisão da dosimetria da pena.

Contrarrazões apresentadas as fls. 155/ss. pelo parcial provimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5615133).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Primeiramente, destaco que analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Consta nos autos que
os denunciados, em conjunto com o menor A.G.D.S., furtaram 15 (quinze) motocicletas e peças de veículos que estavam apreendidos na Delegacia de Polícia Civil de Mantenópolis/ES.

C
onsigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
constante

n
os autos,
especialmente pelos indícios colhidos no Inquérito Policial e provas testemunhais apresentadas em juízo.

Inclusive, os réus, em seus depoimentos judiciais (mídia em anexo), confessaram os fatos, corroborados pelos depoimentos dos policiais.

Neste ponto, imperioso destacar que o depoimento do apelante BRUNO, segundo o qual era menor de idade na época dos fatos, encontra-se isolado das demais provas colhidas nos autos.

Isso porque, como categoricamente afirmado por DIONATAS em seu depoimento policial, e confirmado em juízo, os furtos iniciaram-se em junho de 2018 (cerca de três a quatro meses antes de seu depoimento, que ocorreu em outubro de 2018), data em que BRUNO já contava com 18 (dezoito) anos, posto que nasceu em 22/05/2000.

Assim
,
pel
as razões expostas, restou evidenciad
a a autoria e a materialidade do delito imputado ao
s
recorrentes
,
de forma que
deve ser mantida a condenação d
o
s
apelante
s
,
pelo que passo a revisão da dosimetria da pena,
a qual faço de forma conjunta para ambos os réus, considerando que se encontram em situações semelhantes e a utilização dos mesmos fundamentos.

V
erifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
pelos seguintes fundamentos
:

“
[...]
De início, verifico que a
culpabilidade
do réu é reprovável, eis que cometeu o delito no pátio da delegacia de polícia civil desta Comarca, revelando sua audácia no cometimento do crime, o que demonstra também seu desrespeito com as instituições de segurança pública.

As
circunstâncias
também são negativas, eis que o acusado agiu mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, visando facilitar a execução do crime, ensejando uma maior reprovabilidade da conduta, não recaindo em bis in idem, conforme explicitado na fundamentação.

Por sua vez, as
consequências
também são negativas, extrapolando os limites da razoabilidade inerentes do tipo incriminador, diante do expressivo prejuízo causado pela conduta do réu, eis que subtraiu 15 motocicletas do pátio da delegacia de polícia civil e somente fora recuperado parte dos veículos furtados. [...]”

Vê-se, portanto, que a pena-base foi exasperada para
0
4
(
quatro
) anos
e 0
3
(
três
) meses

de reclusão,
além de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa,

considerando como desfavoráveis
a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências
do delito.

Ademais, entendo que para desvalorá-las, utilizou o D. Magistrado de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

E
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto
, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base
na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

Em seguida, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, I e III, d, CP), de forma que o MM. Magistrado atenuou a pena dos apelantes em 24 (vinte e quatro) meses e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, resultando em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Inexistem agravantes.

Deixo de aplicar a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (art. 155, §1º, CP) em razão do julgamento de recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, em que se firmou o Tema n. 1.087, segundo o qual a referida causa de

aumento de pena não incide na forma qualificada do crime (
artigo 155, parágrafo 4º, do CP
).
Nesse sentido, inclusive, julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 155, §§1º E

4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
–
FURTO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE

PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 98 DO CP -

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO
–
POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
–
TEMA REPETITIVO 1087. STJ.-

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base dos recorrentes com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2
. A causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno no crime de furto, inserta no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP, vez que a pena oriunda da aludida majorante, resulta em quantitativo que viola ao princípio da proporcionalidade. Precedente STJ. Tema repetitivo 1087.

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, ApCrim nº 0003478-76.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Data de julgamento: 27/09/2023).

Por outra via, mantenho a aplicação do art. 71, CP, mas na fração de 1/3, especialmente considerando que, pelo depoimento dos apelantes, tanto em sede policial, quanto judicial, confessaram que foram ao menos 5 (cinco) vezes até o pátio para furtar motocicletas e peças. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta corte superior de justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se do aumento de pena referente à continuidade delitiva,
aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações;
1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 2. Na espécie, ficou incontroversa, pela moldura fática exposta, a prática de 141 delitos de peculato em continuidade delitiva, razão pela qual deve ser aplicado o aumento da pena no percentual máximo de 2/3, conforme a regra contida no
art. 71,

caput
, do Código Penal
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 398.516; Proc. 2013/0322932-0; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 01/08/2016).

Dessa forma, entendo não ser possível a aplicação de fração mais maléfica aos recorrentes, especialmente porque não restou comprovado nos autos que eles praticaram 7 (sete) ou mais infrações – mas tão somente as 5 (cinco) confessadas.

Por esses fundamentos, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Com base no art. 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução,
para ambos os recorrentes.

Por todo exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR
-LHE

PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)